Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-72.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801152-72.2018.8.14.0028

APELANTE: MAYKON SILVA FERNANDES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

DIREITO À PRÉVIA COMUNICAÇÃO DE VENDA DO BEM E SUA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. REALIZADA. VENDA DO BEM. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTENTE. I. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

Além de haver nos autos notificação extrajudicial com aviso de recebimento enviada para o endereço constante no contrato, ressalte-se que uma vez retornado como desconhecido, não pode o banco sofrer os prejuízos advindos da desídia do devedor, que deveria ter informado no contrato o endereço de maneira correta, ainda há protesto publicado em edital, mesmo não havendo necessidade para tanto, o que implica dizer que foram preenchidos os requisitos necessários para comprovação da mora e conseqüentemente da busca e apreensão.
II-
Ao vender o bem em comento, o banco o fez de acordo com a legislação vigente, que permite tal ato após concessão de liminar e ausência de purgação de mora, que ressalto, deve ser realizada com o pagamento integral da divida, o que não foi feito no caso dos autos.

Assim,

embora houvesse decisão pra não realização da venda, esta ocorreu após concessão de liminar e execução da referida venda, não havendo real prejuízo a parte ré/apelante, que teve sentença em seu desfavor e que merece ser mantida, razão pela qual entendo pela inaplicabilidade de qualquer multa
. III-
Não há qualquer necessidade
de devolução de valores pagos, comunicação de venda e avaliação do bem, pois tais discussões devem ser realizadas em ação própria.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAYKON SILVA FERNANDES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem.

Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito do réu vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação Id Num. Num. 2270130.

O Magistrado em audiência de conciliação determinou que a
Instituição Financeira se abstivesse de realizar a venda do bem, sob pena de multa de R$ 15.000,00. Realizada a audiência, restou deferida a inserção da restrição RENAJUD sobre o prontuário do veículo do bem, tendo o autor informado que restou prejudicada a ordem para que o Banco Autor se abstivesse de vender o bem, pois havia sido procedida a alienação do mesmo, efetivada antes de o Banco Autor ser intimada da decisão, razão pela qual pugnou pelo afastamento da multa cominada.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fiou suspensa pela gratuidade de justiça.

Inconformado com a decisão de 1° grau
MAYKON SILVA FERNANDES
interpôs recurso de apelação, alegando que não houve constituição em mora, pois primeiro o apelado encaminhou notificação extrajudicial acompanhada de o Ar, que voltou com aviso de “desconhecido” e após, encaminhou título para protesto, o que se deu mediante publicação de edital de intimação, sem que o cartório de protesto tenha sequer encaminhado notificação ao devedor, para pagamento extrajudicial, o que implica no não preenchimento dos pressupostos específico de validade e regularidade do processo, caso em que a inicial deveria ter sido indeferida.

Sustenta que o apelado vendeu o bem, mesmo havendo decisão judicial determinando o contrário, razão pela qual deve restituir o Apelante
pelo valor de mercado (tabela FIPE) do bem vendido durante o processo, bem como deve ser condenada ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por
cento) do montante contratualmente financiado, nos termos dos §§ 6º e 7º do Decreto-Lei n. 911/69 e invertidos os ônus sucumbenciais.

Outrossim, afirma que a avaliação da coisa é essencial para evitar o prejuízo do devedor e o enriquecimento do credor, de modo que não havendo a comunicação da venda, avaliação do bem, tampouco devolução do valor já pago pelo Apelante, conclui-se que houve o enriquecimento ilícito do Apelado.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença, tendo em vista ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular da demanda, sendo extinto o processo sem resolução de mérito; não sendo esse o entendimento, seja ela reformada, para determinar a restituição ao Apelante do valor que lhe cabe, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelado.

Contrarrazões ID Num. 2270180.

Os autos vieram a mim Conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No caso dos autos, observa-se que uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora, não havendo necessidade neste momento e nestes autos de qualquer devolução de valores pagos, comunicação de venda e avaliação do bem.

Com efeito, para que a mora reste comprovada basta o envio de notificação extrajudicial, realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, não havendo necessidade de ser enviada por cartório de títulos e documentos. Vejamos:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso dos autos, os requisitos acima prelecionados foram preenchidos, pois além de haver nos autos notificação extrajudicial com aviso de recebimento enviada para o endereço constante no contrato, ressalte-se que uma vez retornado como desconhecido, não pode o banco sofrer os prejuízos advindos da desídia do devedor, que deveria ter informado no contrato o endereço de maneira correta, ainda há protesto publicado em edital, o que pelas razões já expostas era desnecessário.

Importante ainda afirmar, que ao vender o bem em comento, o banco o fez de acordo com a legislação vigente, que permite tal ato após concessão de liminar e ausência de purgação de mora, que ressalto, deve ser realizada com o pagamento integral da divida, o que não foi feito no caso dos autos. Observa-se que embora houvesse decisão pra não realização da venda, esta ocorreu após concessão de liminar e execução da referida venda, não havendo real prejuízo a parte ré/apelante, que teve sentença em seu desfavor e que merece ser mantida, razão pela qual entendo pela inaplicabilidade de qualquer multa.

Por fim, conforme já mencionado não há qualquer necessidade de devolução de valores pagos, comunicação de venda e avaliação do bem, pois tais discussões devem ser realizadas em ação própria.

Nesse sentido:

.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. INCONTROVERSO O ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DE NOVEMBRO/2019, OU SEJA, ANTES DO CONTEXTO DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERTER A LIMINAR EM RAZÃO DO CENÁRIO PANDÊMICO. OS REQUERIMENTOS DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM APREENDIDO DEVEM SER TRATADOS EM AÇÃO PRÓPRIA, DEVIDO AO CLARO INTUITO, NO CASO CONCRETO, DE SER REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (12687806, 12687806, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-02-07, Publicado em 2023-02-14)

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023